Tribunal: TJMT
Processo: 1008742-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008742-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), WALDOMIRO VAZ RIBEIRO - CPF: 010.525.009-00 (AGRAVANTE), WILLYAM LEITE BARCELOS DE PAULA - CPF: 042.986.961-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE TUTELA ANTECEDENTE – TESE DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL – EXCLUSÃO DO SÓCIO E NEGOCIAÇÃO DE ARÉA PERTENCENTE AO AGRAVANTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS – JUÍZO DE PROBABILIDADE E NÃO DE CERTEZA – COGNICAÇÃO SUMÁRIA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA E SUSPENSÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – MEDIDAS REVERSÍVEIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência - ou probabilidade - de o direito existir"
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. 10 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 483).

Assim, havendo a probabilidade do direito invocado na inicial aliada ao risco perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a possibilidade de reversão das medidas, imperioso o deferimento da tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
WALDOMIRO VAZ RIBEIRO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Tutela Antecedente, nº 1000921-88.2022.8.11.0033, na 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro movida contra
WILYAM LEITE BARCELOS DE PAULA
que indeferiu o pedido de tutela antecipada antecedente que consiste na proibição de qualquer tipo de registro de alteração contratual até o deslinde da ação principal na empresa Madeireira Selva Ltda., especificamente a 3ª Alteração Contratual, registrada sob o n. 2450431, em 23/12/2021; indisponibilidade das matrículas números 1970, 2816 e 10.682 do CRI; que todos os cartórios extrajudiciais do Estado de Mato Grosso, verifiquem em suas serventias a existência de escritura pública ou procuração pública que envolva o nome do Requerido e da Empresa Madeireira Selva Ltda., para que façam constar nos respectivos registros a existência da presente demanda, bem como que as mesmas, lavradas de 23/12/20201, não poderão mais ser utilizadas; e o bloqueio judicial, via Sisbajud, de todos os numerários e contas correntes do Requerido e da empresa Madeireira Selva Ltda., tudo até o deslinde da ação principal.

Explica inicialmente o agravante que desde a constituição, ocorrida em 29/01/1993, a empresa WR Ribeiro, atual Madeireira Selva Ltda. é de sua propriedade; parte de seu patrimônio está em nome da referida empresa (03 propriedades rurais), conforme matrículas n. 1970, 2816 e 10.682.

Ocorre que foi surpreendido com alteração contratual, sem o seu consentimento ou autorização, e, portanto, requereu a suspensão dos efeitos da 3ª. Alteração Contratual, bem como bloquear as matrículas dos seus bens, para qualquer tipo de ato notarial e registral, com objeto de evitar que as mesmas sejam transferidas à outras pessoas/empresas, evitando assim na dilapidação indevida do patrimônio amealhado pelo agravante.

Afirma que o agravado já lavrou, junto ao 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Campo Verde, Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel objeto da matrícula 2816, pendente de registro da mesma às margens da referida matrícula.

Adiante, assevera que tão logo soube da falcatrua perpetrada pelo agravado, registrou Boletim de Ocorrências, bem como iniciou o procedimento de representação criminal, pois, suas senhas foram usadas indevidamente e sem sua autorização.

Pontua que a liminar, se for o caso, pode ser revogada a qualquer tempo.

Ao final requer seja deferida a tutela de urgência para bloquear as matrículas n. 1970, 2816 e 10.682, registradas junto ao CRI do 1º Ofício, tornando-as indisponíveis para a prática de qualquer ato registrar ou notarial; QUE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO SUSPENDA IMEDIATAMENTE os efeitos da 3ª Alteração Contratual, Registrada sob nº 2450431, em 23/12/2021, através do protocolo nº 211667510 de 20/12/2021, e bloqueie a referida empresa para prática de qualquer tipo de registro de alteração contratual; NOTICIAR TODAS AS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, que as matrículas nºs. 1970, 2816, 10.682 registradas junto ao CRI do 1º Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro/MT encontram-se INDISPONÍVEIS, para prática de qualquer tipo de ato notarial ou registral, por conta da presente demanda.

Foi deferida parcialmente a tutela perseguida, para: I) bloquear as matrículas n. 1970, 2816 e 10.682 registradas junto ao CRI do 1º Ofício, tornando-as indisponíveis para a prática de qualquer ato registrar ou notarial, até ulterior decisão; e II) suspender temporariamente os efeitos da 3ª Alteração Contratual da empresa e qualquer outra alteração.

Vieram as informações.

Apesar da ausência de angularização processual, houve tentativa de intimação pessoal do agravado no endereço conhecido, contudo, sem êxito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por WALDOMIRO VAZ RIBEIRO contra decisão proferida nos autos da Ação de Tutela Antecedente, nº 1000921-88.2022.8.11.0033, na 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro movida contra WILYAM LEITE BARCELOS DE PAULA que indeferiu o pedido de tutela antecipada antecedente que consiste na proibição de qualquer tipo de registro de alteração contratual até o deslinde da ação principal na empresa Madeireira Selva Ltda., especificamente a 3ª Alteração Contratual, registrada sob o n. 2450431, em 23/12/2021; indisponibilidade das matrículas números 1970, 2816 e 10.682 do CRI; que todos os cartórios extrajudiciais do Estado de Mato Grosso, verifiquem em suas serventias a existência de escritura pública ou procuração pública que envolva o nome do Requerido e da Empresa Madeireira Selva Ltda., para que façam constar nos respectivos registros a existência da presente demanda, bem como que as mesmas, lavradas de 23/12/20201, não poderão mais ser utilizadas; e o bloqueio judicial, via Sisbajud, de todos os numerários e contas correntes do Requerido e da empresa Madeireira Selva Ltda., tudo até o deslinde da ação principal.

A questão fática é a seguinte:

“O Requerente é proprietário da empresa WR RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 37.511.250/0001-04 e NIRE 51200479646, desde sua constituição ocorrida em 29/01/1993, e, em consultas de praxe, na data de 11/04/2022, soube que seu nome não constava mais como sócio proprietário da mesma, pois suas cotas foram indevidamente transferidas para o Requerido, o qual não conhece, nunca teve contato tampouco já teve ou manteve qualquer tipo de relação amigável ou comercial.

Desse modo, com objetivo de resguardar seus direitos, na data de 18/04/2022, lavrou o Boletim de Ocorrência nº 2022.103360, junto à 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá e após entrou com Representação Criminal em face do mesmo, conforme autos nº 1000917-51.2022.8.11.0033, em tramite nesse Juízo, para melhor apuração dos fatos.

O Requerente esclarece que, na mesma alteração contratual que o retirou da empresa, o Requerido alterou também a razão social, onde era WR RIBEIRO passou a ser MADEIREIRA SELVA LTDA, e que, parte de seu patrimônio está em nome da referida empresa (03 propriedades rurais), conforme matrículas nºs 1970, 2816, 10.682, todas registradas junto ao CRI do 1º Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro/MT, podendo concluir que o objetivo da fraude era se apropriar indevidamente de referidas áreas.

Informa ainda que, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em cumprimento as determinações do Departamento Nacional do Registro de Comércio, vêm modernizando a prática e a forma de arquivamento dos contratos sociais e suas alterações, sendo que não se utiliza mais assinatura manuscrita nos respectivos atos, a qual foi substituída primeiramente pela assinatura por certificação digital, emitido por autoridade certificadora, e posteriormente (atualmente) pela senha no sistema “gov.br”.

À exceção do Requerente, as únicas pessoas que tinham acesso à seu certificado digital e sua senha ‘gov.br’ eram os sócios do escritório de contabilidade INOVA CONTABILIDADE LTDA, cujos proprietários são os contadores Sr. PAULO ROGÉRIO DE SOUZA ESPÍRITO SANTO, portador do RG 16877721 SSP/MT e inscrito no CPF nº 023.755.371-65, e Sra. ROSEANE SANTANA DOS REIS, portadora do RG 2029023-3 SSP/MT e inscrita no CPF 036.852.731-08, ambos com endereço à Rua Uirapuru, nº 03, Quadra 30, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá – MT, CEP 78.075-325.

E ainda, conforme documentos em anexo, é inquestionável que o Requerente já utilizou os serviços dos Srs. Paulo Rogério e Roseane Santana, ocasião em que, disponibilizou aos mesmos, procuração eletrônica e após, cópia de seu certificado digital, juntamente à senha do ‘gov.br’, para que os trabalhos pudessem ser prestados da forma como foram contratados, todavia, em momento algum, foi autorizado aos mesmos ou seus prepostos, utilizar essas senhas para a transferência das quotas de sua empresa.

Repita-se, à exceção do Requerente e dos Srs. Paulo Rogério e Roseane Santana, sócios da empresa de contabilidade INOVA CONTABILIDIDADE LTDA, ninguém mais tinha acesso às suas senhas eletrônicas, bem como, nunca assinou eletronicamente a alteração contratual que o retirou da sociedade, ou seja, o Requerido (sem saber precisar como), mediante fraude, realizou essa alteração contratual, com único objetivo de se apropriar indevidamente do patrimônio do Requerente.”.

O juiz “a quo”, indeferiu os pedidos de tutela antecipada de urgência antecedente, sob os seguintes argumentos, em síntese:

“...Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que a tutela de urgência antecipada antecedente, da forma como posta, não comporta o pretendido acolhimento, porquanto a probabilidade do direito não se encontra presente.

Isso porque, inexiste nos autos, prova capaz de levar ao convencimento do juízo, nesta fase inicial, acerca do desconhecimento do autor acerca de eventual negócio realizado com o requerido, sendo necessária dilação probatória, especialmente com a oitiva da parte contrária, para melhor elucidação dos fatos.”.

A decisão agravada merece reforma.

Isso porque o pedido objeto da tutela de urgência de caráter antecipada exige a firma convicção do julgador, formada mediante exame de probabilidade do direito, apto a ensejar a presença da verossimilhança das alegações, como também a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade a que diz respeito a norma é apenas o juízo de probabilidade (possibilidade acentuada) e não de certeza e, no caso, conforme já destacado quando da concessão parcial da tutela nesta Instância, os requisitos para concessão militam em favor do agravante.

Destaco ainda a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte,
mas uma aparência de que esse direito exista.
É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela.
Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência - ou probabilidade - de o direito existir
(Manual de direito processual civil - Volume único. 10 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 483). Destaquei

Dito isto, a probabilidade do direito, a partir dos elementos de convicção disponível, demonstram que o agravante é merecedor da tutela jurisdicional.

Veja-se que sobre os fatos, o agravante lavrou B.O. e apresentou queixa crime contra o agravado e os contadores. Por ora, não identifico outra forma de demonstrar
“o desconhecimento do autor acerca de eventual negócio realizado com o requerido”,
fundamentado pelo juízo “a quo”, senão, levar os fatos a autoridade policial.

Na representação o agravante esclareceu:

“À exceção do Representante, quem tinha acesso à seu certificado digital e sua senha gov.br eram o Representado Paulo e a Representada Roseane, que figuram como proprietários do escritório de contabilidade “INOVA CONTABILIDADE LTDA, fundada em 16/04/2013, inscrita no CNPJ nº 17.944.510.0001-10, com endereço à Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Sala 105, Centro Empresarial Maruanã, Cuiabá – MT, CEP 78.050-000. O Representante é firme em afirmar que já contratou os serviços contábeis dos 2º e 3º Representados, conforme documentos em anexo (email, procurações, etc.,), os quais, à exceção do Representante, eram os únicos que tinha acesso ao seu certificado digital e sua senha gov.br, senhas essas que foram utilizadas para realizar a transferência indevida das cotas sociais da empresa do Representante.

Além da transferência indevida das quotas sociais da empresa, o Representante ainda fora surpreendido com cobranças milionárias de impostos da Receita Federal do Brasil, originados de Lançamentos de ITR, os quais não reconhece e não guardam qualquer tipo de relação com seu patrimônio, e ainda conforme os documentos em anexo, as respectivas declarações eram confeccionadas pelos 2º e 3º Representados.

Repita-se, o Representante à exceção do 2º e 3º Representado, nunca forneceu sua senha do gov.br, para ninguém mais, bem como, nunca assinou eletronicamente a alteração contratual que o retirou da sociedade, ou seja, essa alteração contratual foi realizada mediante fraude, com cometimento de inúmeros crimes, os quais necessitam de melhor apuração para identificação dos responsáveis.

Desse modo, a presente Representação é movida em face dos acima Representados, posto serem os únicos que tinham acesso às referidas informações, documentos e senhas do Representante, necessitando, tanto da autoridade policial, quanto da judiciária, amparo para apuração dos fatos.”.

Como se vê, a alteração contratual foi realizada eletronicamente, ou seja, com a assinatura eletrônica do agravante, que, como se sabe, é costumeiramente disponibilizada aos contadores. Portanto, a histórica contada pelo agravante, aliada ao registro do Boletim de Ocorrência e a Representação Criminal, demonstram a possibilidade considerável dos fatos narrados.

Quanto ao risco, verifica que após a alteração contratual, em curto espaço, já houve negociação a respeito de uma das áreas e já há lavratura de Escritura Pública de Venda e Compra.

Em juízo de razoabilidade tenho que as medidas antecipatórias requeridas não são irreversíveis e podem, se for o caso, após dilação probatória, serem revogadas, sem qualquer prejuízo.

Finalmente, no que tange ao pleito de comunicação a todas as serventias, mantenho o entendimento adotado na liminar, de que não há urgência ou proveito imediato ao agravante, já que as matrículas se encontrarão bloqueadas.

Ante todo exposto,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO
e, em consequência, torno definitiva a liminar concedida (id. 1276114174) que deferiu: i) bloqueio as matrículas n. 1970, 2816 e 10.682 registradas junto ao CRI do 1º Ofício, tornando-as indisponíveis para a prática de qualquer ato registrar ou notarial, até ulterior decisão; e II) suspensão temporária dos efeitos da 3ª Alteração Contratual da empresa e a proibição de qualquer outra alteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022